Tribunal: TCU
Processo: 028.929/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. FCB 2023 - Obras de pavimentação, adequações de vias eimplantação de ponte no município de Iturama-MG

Inteiro teor:
Acórdão 7449/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 27, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em expedir quitação a Clelio Soares de Souza, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo subitem 9.2 do Acórdão 138/2024-TCU-Plenário , Sessão de 07/02/2024; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução ao referido responsável (peça 164) e arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 028.929/2022-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Clelio Soares de Souza (XXX.981.586-XX); Hugo Henry Martins de Assis Soares (XXX.934.606-XX). 1.2. Interessados: Congresso Nacional (vinculador); Município de Iturama - MG (18.457.242/0001-74); Secretaria-Executiva do Ministério das Cidades. 1.3. Unidade Jurisdicionada: Caixa Econômica Federal; Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto); Município de Iturama - MG. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.7. Representação legal: Daniel Ricardo Davi Sousa (94229/OAB-MG) e Haiala Alberto Oliveira (98420/OAB-MG), representando Clelio Soares de Souza; Daniel Ricardo Davi Sousa (94229/OAB-MG) e Haiala Alberto Oliveira (98420/OAB-MG), representando Hugo Henry Martins de Assis Soares. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.